Tribunal: TJES
Processo: 0007677-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007677-20.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDENILSON OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007677-20.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDENILSON OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante
e seu comparsa
, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução
e não existe razão plausível para por em dúvida o relato policial
.
3.
A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.
Caso em que
o
conjunto de elementos
citados na sentença
, que indicam
a

habitualidade criminosa,
apontam para a
invi
abilidade

do

reconhecimento da forma privilegiada.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007677-20.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDENILSON OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDENILSON OLIVEIRA SANTOS, em face da sentença de fls. 287/293, da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, por volta de 1h30min do dia 28 de março de 2017, no Bar do Júnior, Bairro Andorinhas, Vitória, o apelante e o corréu Gabriel Barbosa da Silva, estariam comercializando ilicitamente substâncias entorpecentes. Feita a abordagem, com eles teriam sido apreendidos 13 (treze) buchas de maconha, 9 (nove) pedras de crack e 07 (sete) papelotes de cocaína.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida.

Na forma das razões de fls. 317/320, formula pleito absolutório, por insuficiência de provas para a condenação. Em nível subsidiário, postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº ]11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 321/324, pela manutenção da sentença.

No id. nº 4722346, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A materialidade do crime está estampada no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fl. 125, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos das drogas conhecidas como maconha e crack/cocaína, respectivamente.

A autoria, igualmente, me parece suficiente demonstrada, a recair sobre o recorrente e o corréu Gabriel Barbosa da Silva.

O Policial Militar Igor Rezendo, ouvido em depoimento cujo termo segue à fl. 173, esclarece:

Que estava em patrulhamento na Orla de Andorinhas; que durante um tempo ficaram observando os movimentos dos denunciados; que deu para ver algumas pessoas se aproximando dos denunciados e adquiriam entorpecentes; que deu para ouvir um deles pedir "duas de dez", sendo que deduziu que se tratava da compra de entorpecentes; que o denunciado aqui presente [Gabriel Barbosa da Silva] era o que vendia o entorpecente e escondia a sacola em baixo de uma placa; que o outro denunciado [o ora apelante EDENILSON OLIVEIRA SANTOS] tinha a função de ficar de tocaia, vigiando a movimentação do local; que quando uma pessoa se aproximava do denunciado aqui presente, ele iria até o local onde a sacola estava escondida, pegava a sacola, entregava algo para o interessado e depois voltava a esconder a sacola debaixo da placa; que monitoraram os dois cerca de 15 minutos, depois fizeram a abordagem; que com o denunciado aqui presente localizaram uma certa quantidade de dinheiro em notas fracionadas; que foram até o local onde o denunciado aqui presente escondia a sacola e a recuperaram; que constataram que na sacola tinha substancias entorpecentes de três tipos, sendo maconha, cocaína e crack; que o outro denunciado não foi encontrado nada na posse dele; que não conhecia o denunciado aqui presente antes dos fatos; que os fatos se passaram de madrugada, sendo que os denunciados correram ao ver a policia. [...] que observaram uma pessoa chegando perto do denunciado para adquirir o entorpecente; que viram o denunciado passando algo para aquela pessoa; que a sacola onde as drogas estava era verde, sem nenhuma estampa; que o denunciado Edenilson tinha a função de vigiar a provavelmente chegada da policia.

Na mesma linha, o depoimento do também Policial Militar Bruno Ramos de Oliveira, à fl. 178, que disse se recordar dos fatos, pontuando que estavam em campana, observando usuários de entorpecentes no local, tendo visualizado o momento em que os réus realizavam várias vendas de drogas.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante e aos corréus a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas e a posse das
res furtivae
.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e a defesa não aponta nenhuma razão a colocar em dúvida o trabalho policial.

Nessa linha, as ponderações constantes do judicioso parecer ministerial (id. nº 4575695):

Com efeito, o recebimento com reservas de suas declarações somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Assim, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, postula a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena, aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A sentença afastou a aplicação do benefício em razão de o réu responder a outros processos criminais, inclusive com condenação pelo crime de tráfico de drogas por fato posterior ao objeto desta ação penal, o que permitiu concluir que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

Nesse passo, à vista desse conjunto de elementos, que indicam a habitualidade criminosa afigura-se inviável a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Em sentido análogo, precedente deste Colegiado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC. CONVÊNIO E TABELAS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - 1. O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo legal, mediante valoração inadequada da circunstância judicial da conduta social, merecendo retoques a pena aplicada. 2. A existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, mesmo que por fatos posteriores aos tratados na presente ação penal, permitem por concluir pelo envolvimento do agente com atividades criminosas e, por tal motivo, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 3. Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 4 - Recurso provido em parte. (TJES, APCr 0000242-49.2017.8.08.0006; 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 02/03/2020)

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.